Tribunal: STF
Processo: ARE 1529109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. TEMPO NÃO UTILIZADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, e 202, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    08. Como se sabe, o ato de aposentadoria dos servidores públicos é considerado pela doutrina majoritária e pelo Supremo Tribunal Federal um ato complexo, o qual se aperfeiçoa com o registro do ato inicial de aposentadoria. Assim, a publicação de ID 7923487, datada de 01/12/2016, se refere à publicação do ato inicial de concessão da aposentadoria da parte requerente, a partir de 23/07/2015, data de seu afastamento, o que não havia, ainda, sido registrado pelo respectivo Tribunal de Contas. Desse modo, não há que se falar em concessão de aposentadoria, mas em concessão inicial dela, ato esse ainda não perfectibilizado pelo registro no respectivo Tribunal de Contas.



    09. A meu ver, até mesmo a ocorrência da referida publicação, em 01/12/2016, demonstra certa desorganização administrativa, já que já havia pedido de dispensa da função em trâmite junto à Administração Pública. A referida dispensa, em que pese tenha sido publicada apenas em 16/18/2017, conforme ID 7923489, tem efeitos a partir de 01/11/2016, ou seja, seus efeitos antecedem a publicação do ato inicial, frise-se, de aposentadoria.



    10. A negativa administrativa para a emissão da CTC (ID 7923505), portanto, não procede, porque houve o deferimento da dispensa da parte autora da função antes ocupada, de modo que não se pode afirmar que ela tenha utilizado o tempo de contribuição para a obtenção de benefício previdenciário. Evidente que o ato anterior de concessão inicial da aposentadoria resta invalidado e sem efeito jurídico, diante da dispensa, a qual tem efeitos, conforme ato administrativo, a partir de 01/11/2016. Desse modo, não se vislumbra óbice à emissão da CTC, como requerida.



    11. A parte autora e ora recorrida inclusive demonstra a existência de jurisprudência que admite, mesmo em caso de cassação da aposentadoria, a utilização do tempo de contribuição em outro regime. Não o fazer, a meu ver, é viabilizar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Em que pese o alegado acúmulo inconstitucional de cargos públicos, não analisado por não ser objeto dos autos, houve a prestação do serviço, a percepção da contrapartida remuneratória e o recolhimento previdenciário. Desse modo, não se pode negar a emissão da CTC, porque o tempo em questão não foi efetivamente utilizado para a concessão / obtenção de aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente